Tribunal: TJES
Processo: 5007178-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007178-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DUARTE MIRANDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DANOS MORAIS (R$6.000,00).

COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5007178-39.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrido: ANTONIO CARLOS DUARTE MIRANDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4293021).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrente constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar;
c)
que se operou a convalidação do contrato;
d)
que a contratação é legal;
e)
que não houve observância ao local da contratação do contrato para observar o endereço da sede do correspondente bancário;
f)
que é indevida a devolução das parcelas em dobro
g)
que o valor fixado a título de indenização por dano moral não se justifica;
h)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pelo recorrido durante audiência (ID. 4293010), ele nunca teria realizado empréstimo com a instituição financeira em comento, reconhecendo o documento de identidade apresentado como o utilizado para firmar empréstimo com o Banco Banestes, cujas tratativas foram realizadas por meio telefônico. Quanto à assinatura, disse que, apesar de reconhecer como sua, nunca “pegou empréstimo com pessoas que não conhece”.

Além do mais, é importante destacar que, conforme apurado durante a instrução procedimental, o contrato teria sido assinado no Município de Vila Velha/ES, e a correspondente do recorrente está localizado no Estado do Ceará.

Oportunizada a apresentação de quaisquer comprovantes de que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com o recorrido, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastada a existência de indícios de fraude, o recorrente se manteve silente.

Em sede de Recurso Inominado, se limitou a aduzir que o mais relevante no caso é o local da contratação, e não o endereço sede do correspondente bancário. Contudo, não apresentou qualquer comprovação de que o contrato teria sido assinado no território capixaba, como, por exemplo, indicar o correspondente bancário responsável por realizar a contratação.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desencumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assinado, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos do instrumento firmado, por si só, não afasta a possibilidade de fraude.

Assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, diferente do que determinou o Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento do STJ, destacado na sentença proferida, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
, que é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, restou comprovado nos autos que o recorrido recebeu o valor de R$ 6.206,32 em sua conta bancária. Dessa forma, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerente, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição dos valores de forma simples e autorizar o recorrente a proceder com a compensação dos valores outrora depositados na conta do recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)